Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. A defesa alegou a existência de omissões e contradições no acórdão, relativas à validade do reconhecimento fotográfico, à suficiência de provas de autoria, à valoração da confissão extrajudicial retratada e à fundamentação da condenação por corrupção de menores, pleiteando o saneamento dos vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à análise da prova e das teses defensivas; e, (ii) avaliar se os embargos foram manejados com o propósito indevido de rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme dispõe o art. 619 do CPP.

4. Como o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, destacando o cumprimento das formalidades legais, a existência de descrição prévia e a ratificação em juízo, sob o crivo do contraditório, afasta-se qualquer vício no ato.

5. Se autoria delitiva foi reconhecida com base em conjunto probatório robusto, incluindo declarações firmes da vítima, reconhecimento pessoal em juízo, apreensão de vestuário relacionado ao crime e confissão extrajudicial, mesmo retratada, devidamente corroborada por outros elementos, não há omissão a ser esclarecida.

6. A valoração da confissão extrajudicial observou a jurisprudência consolidada, sendo admitida sua utilização como prova complementar quando corroborada por outros meios de prova, como ocorreu no caso concreto.

7. A fundamentação da condenação pelo crime de corrupção de menores está de acordo com a Súmula 500 do STJ, tendo sido reconhecida a prática delitiva conjunta com adolescente, o que configura o tipo penal mesmo sem comprovação de efetiva corrupção moral.

8. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, é evidente a intenção do embargante de reabrir discussão sobre o mérito, o que é inviável por meio da via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.